Tribunal: TJSP
Processo: 2263893-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pedido de revogação da prisão preventiva - Possibilidade - Recomendação no 62 do CNJ - Réu primário - Presentes os requisitos para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal - Descumprimento dessas medidas que poderá implicar em nova ordem de prisão - Ordem parcialmente concedida, ratificando-se

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pedido de revogação da prisão preventiva - Possibilidade - Recomendação no 62 do CNJ - Réu primário - Presentes os requisitos para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal - Descumprimento dessas medidas que poderá implicar em nova ordem de prisão - Ordem parcialmente concedida, ratificando-se a liminar deferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000964205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2263893-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é
impetrante FERNANDA CRISTINA JOSE DE SOUZA e Paciente MARCOS
ALEXANDRO DE SOUZA, é impetrado MM. JUIZ(A) DE DIREITO DA 2a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE CATANDUVA-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Concederam parcialmente a ordem ao paciente a fim de deferir-lhe, em
definitivo, a liberdade provisória, mas com as medidas cautelares já estabelecidas
na liminar antes deferida, que agora fica ratificada. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2263893-49.2020.8.26.0000 - Comarca de Catanduva
2/4
Habeas Corpus no 2263893-49.2020.8.26.0000
Impetrante: Fernanda Cristina José de Souza
Impetrada: Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de São José do
Rio Preto - SP
Paciente: Marcos Alexandro de Souza
Voto no 14.822
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pedido
de
revogação
da
prisão
preventiva
-
Possibilidade
-
Recomendação no 62 do CNJ - Réu primário - Presentes os
requisitos para aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal -
Descumprimento dessas medidas que poderá implicar em
nova ordem de prisão - Ordem parcialmente concedida,
ratificando-se a liminar deferida.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Advogada, Doutora
Fernanda Cristina José de Souza, em favor de Marcos Alexandro de Souza,
apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de São José do Rio Preto - SP, alegando, em síntese, que o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade apontada como
coatora converteu a sua prisão em flagrante, pela suposta prática do crime de
tráfico de entorpecentes, em preventiva, sob o argumento de necessidade da
custódia cautelar, para garantia da ordem pública.
Destaca que a motivação exigida para a decretação da prisão
preventiva deve ser idônea, necessariamente lastreada em fatos do caso
concreto, que justifiquem, de forma incontroversa, a existência de risco à ordem
pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, quadro este não
verificado in casu.
Aduz que o paciente é primário, de bons antecedentes,
possuidor de residência fixa no distrito da culpa e de ocupação lícita, além de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2263893-49.2020.8.26.0000 - Comarca de Catanduva
3/4
fazer parte de qualquer organização criminosa, sem esquecer que a quantidade
de droga apreendida em seu poder era pequena.
Considera, ainda, que a decisão de primeiro grau ignorou o
fato de que, em caso de eventual condenação, o paciente será beneficiado com o
reconhecimento da figura do tráfico privilegiado e não cumprirá a sua pena em
regime fechado, daí a desproporcionalidade da prisão.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de
soltura em seu favor.
Deferida em parte a liminar (fls. 127/129), foram prestadas as
informações (fls. 133/134), tendo a Procuradoria Geral de Justiça se manifestado
pela denegação da ordem, com a cassação da liminar (fls. 137/144).
É o relatório.
A ordem deve ser parcialmente concedida.
Conforme se depreende dos autos, o paciente foi preso em
flagrante em 01/11/2020 e posteriormente denunciado como incurso nas penas
do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (cf. denúncia de fls. 145/147).
E, deferida parcialmente a ordem liminar por esta Relatoria,
em consulta aos autos de origem, apurou-se que o alvará de soltura expedido em
favor do paciente foi cumprido em 16/11/2020 (cf. fls. 193/197 daqueles autos).
Assim, respeitado o posicionamento do Juízo de origem, e em
razão da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, como já
destacado no despacho liminar, entendo que, no presente caso, realmente não
estão presentes os requisitos ensejadores da custódia preventiva, pois o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2263893-49.2020.8.26.0000 - Comarca de Catanduva
4/4
é primário e não responde a nenhuma outra ação penal (cf. documento de fl. 56 e
certidão de fl. 68), tendo sido apreendidos 21,6 gramas de cocaína (cf. denúncia
de fls. 145/147), não existindo dados concretos a justificar a sua segregação
cautelar; ausentes, ainda, indícios de que, em liberdade, virá a comprometer a
ordem pública, prejudicar a instrução criminal ou mesmo obstar a aplicação da lei
penal, até porque ele declarou ser possuidor de endereço fixo e ocupação lícita,
conforme dão conta os documentos de fls. 25 e 117.
Demais disso, a infração penal imputada ao paciente, além de
não ter sido praticada mediante violência ou grave ameaça à pessoa, na hipótese
de suposta condenação, ele poderá, em tese, fazer jus à concessão de regime
prisional menos gravoso daquele no qual se encontrava recolhido, ou mesmo a
eventual substituição da pena carcerária por penas alternativas.
Logo, não me parece, no caso dos autos, justificada a
imposição da medida extrema e excepcional da segregação cautelar, que se
mostra desproporcional e desarrazoada, mas sim de aplicação das medidas
cautelares previstas no artigo 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal,
no termos da liminar concedida, além do comparecimento a todos os atos do
processo, sob pena de nova ordem de prisão.
A imposição dessas medidas poderá garantir a instrução
processual, na medida em que permitirá ao ora paciente responder em liberdade
a ação penal, sem necessidade de seu recolhimento ao cárcere, que somente se
dará na hipótese de quebra de alguma dessas medidas cautelares ora impostas.
Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem ao paciente a
fim de deferir-lhe, em definitivo, a liberdade provisória, mas com as medidas
cautelares já estabelecidas na liminar antes deferida, que agora fica ratificada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator